Tribunal: TJDFT
Processo: 0735444-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735444-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposta por THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA em face de ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de execução por título extrajudicial. A agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Alega que lhe fora concedido o benefício nos autos do AI 0710856- 15.2020.8.07.0000, Todavia, a concessão do benefício em outro recurso não vincula o deferimento no presente feito. Ressalte-se que o benefício somente é mantido na segunda instância quando deferido na instância originária. Em análise aos autos de origem, não houve a concessão do referido benefício. Desse modo, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, carteira de trabalho, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade. Brasília, 21 de outubro de 2022 16:59:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador